Tribunal: TJMT
Processo: 1000435-17.2024.8.11.0039
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000435-17.2024.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. OMISSÃO ESTATAL GRAVE. AUSÊNCIA DE AGENTES DE SAÚDE EM MICROÁREAS. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. CONCURSO PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público estadual contra sentença que julgou improcedente ação civil pública ajuizada para compelir o Município de São José dos Quatro Marcos a realizar concurso público para cargos de Agente Comunitário de Saúde e de Combate às Endemias, diante da constatação de microáreas desassistidas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a ausência de cobertura mínima em determinadas áreas justifica a atuação judicial para assegurar a efetividade do direito à saúde;

(ii) se a imposição de realização de concurso público, diante da ausência de comprovação de inviabilidade orçamentária ou técnica, representa indevida interferência na esfera de discricionariedade administrativa.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde constitui dever estatal de natureza vinculante, cuja omissão na prestação continuada e integral justifica a atuação jurisdicional.
4. A existência de ao menos sete microáreas sem agentes comunitários, sobretudo em zonas rurais, evidencia omissão administrativa grave, em violação ao art. 196 da CF/1988.

5. A jurisprudência do STF (Tema 698) admite a intervenção judicial para garantir a implementação de políticas públicas essenciais, desde que demonstrada deficiência grave e ausência de justificativa técnica ou financeira.
6. Não foi apresentada prova de impossibilidade material de cumprimento da obrigação, o que afasta o argumento de reserva do possível e legitima a imposição judicial de providência estrutural.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível provido.

Tese de julgamento
:

"1. A ausência de cobertura mínima por agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, sem justificativa técnica ou orçamentária, configura omissão estatal grave, que autoriza a intervenção judicial para assegurar o direito à saúde.

2. É legítima a determinação judicial para que o ente municipal realize concurso público, nos termos da legislação de regência, visando à recomposição do quadro funcional mínimo necessário à prestação do serviço público essencial de saúde."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 23, II e 196; L. 11.350/2006, arts. 2º, 6º e 9º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 592.581, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 03.10.2019 (Tema 698); TJMT, Apelação Cível nº 1003802-12.2019.8.11.0011, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença, que, nos autos da Ação Civil Pública proposta em face do Município de São José dos Quatro Marcos, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Irresignado, o Apelante
pretende a reforma da sentença,
sob o argumento de necessidade da realização de concurso público para provimento de cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, em razão da constatação de microáreas desassistidas e do número reduzido de profissionais em atuação, o que, a seu ver, comprometeria a continuidade e a integralidade do serviço público essencial.

Assevera que diversas microáreas permanecem sem cobertura mínima, expondo famílias à precariedade do atendimento e evidenciando omissão inconstitucional.

Ressalta que o direito à saúde constitui dever estatal inafastável, não cabendo ao gestor público eleger se irá ou não garantir equipe mínima, sendo legítima a intervenção jurisdicional quando constatada deficiência grave, conforme precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698.

Argumenta, ainda, que não houve demonstração de impossibilidade financeira ou técnica por parte do ente municipal, razão pela qual se impõe a reforma da sentença.

O Apelado deixou decorrer o prazo para contrarrazões sem qualquer manifestação processual (id. 296941936).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo provimento do apelo, destacando a existência de ao menos sete microáreas desassistidas, a ausência de prova de incapacidade orçamentária e a jurisprudência consolidada acerca da possibilidade de atuação judicial para assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde (id.

309459376).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública proposta em face do Município de São José dos Quatro Marcos, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Denota-se dos autos que na origem, o
Parquet
Estadual, buscou compelir, com o ajuizamento da Ação Civil Pública, a municipalidade a realizar concurso público para provimento de cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, em razão da constatação de microáreas desassistidas e do número reduzido de profissionais em atuação, o que, a seu ver, comprometeria a continuidade e a integralidade do serviço público essencial.

O Magistrado singular ao analisar os pedidos formulados na inicial, julgou-os improcedentes, por entender que a situação apresentada não configuraria omissão estatal grave,

reconhecendo tratar-se de matéria inserida na esfera de discricionariedade administrativa, vedada a ingerência judicial.

Contra essa decisão o

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, interpõe o Recurso de Apelação, sob o fundamento que a decisão não se coaduna com a realidade fática, haja vista que diversas microáreas permanecem sem cobertura mínima, expondo famílias à precariedade do atendimento e evidenciando omissão inconstitucional.

Sabe-se que a saúde constitui direito fundamental assegurado pela Constituição da República, impondo ao Poder Público a obrigação de formular e implementar políticas capazes de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à sua promoção, proteção e recuperação. Não se trata de faculdade, mas de dever estatal de caráter vinculante, cujo descumprimento importa em violação direta à norma constitucional.

Assim, a ausência de cobertura adequada em áreas delimitadas, notadamente no que diz respeito à atuação de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, configura deficiência grave na prestação de serviço essencial, justificando a atuação corretiva do Poder Judiciário.

Por sua vez, no julgamento do recurso paradigma, Tema 698, o Supremo Tribunal Federal Justiça fixou tese no sentido de que:

“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.

Neste contexto, compete à decisão judicial determinar finalidades a serem alcançadas, incumbindo à Administração a escolha dos meios adequados, podendo incluir concurso público, remanejamento de recursos humanos ou contratação de entidades parceiras.

Desse entendimento decorre que a atuação jurisdicional não se confunde com ingerência indevida, mas traduz resposta legítima diante da inércia administrativa, sempre pautada por critérios de proporcionalidade e eficiência.

No presente caso, nota-se que

a instrução revela a existência de diversas microáreas desprovidas de agentes comunitários, especialmente em zonas rurais, expondo famílias à ausência de acompanhamento regular e contínuo, o que compromete a integralidade da atenção básica e sobrecarrega os servidores remanescentes.

Frisa-se que as informações oficiais registram ao menos sete regiões sem cobertura mínima, quadro que evidencia omissão relevante do ente municipal, em afronta ao direito fundamental à saúde e aos parâmetros de organização do Sistema Único de Saúde estabelecidos pela legislação federal.

Cumpre destacar que não foi produzida prova de impossibilidade orçamentária ou técnica apta a justificar a manutenção do quadro deficitário, de modo que a alegação de discricionariedade administrativa não prevalece quando confrontada com a obrigação constitucional de assegurar a prestação mínima e ininterrupta do serviço.

A jurisprudência deste Tribunal também tem reconhecido a necessidade de intervenção quando demonstrada a desassistência concreta e a falta de comprovação da reserva do possível por parte do ente público. Veja-se:

(...) 8.
A atuação judicial para garantir o direito fundamental à saúde não configura violação ao princípio da reserva do possível, quando ausente demonstração concreta de incapacidade orçamentária ou técnica por parte do Município
. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminares rejeitadas. Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: "1. É legítima a decisão monocrática proferida com base no art. 932, IV, do CPC, quando apoiada em jurisprudência consolidada. 2. A fundamentação sintética da decisão judicial não configura nulidade quando suficiente para revelar a ratio decidendi e garantir a ampla defesa e o contraditório." 3. A exigência de demonstração da inviabilidade de cumprimento de ordem judicial incumbe à parte que alega tal impossibilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC. 4.
A imposição judicial de obrigações à Administração Pública não viola a separação dos poderes quando destinada à concretização de direitos fundamentais. 5. O princípio da reserva do possível não se opõe à prestação jurisdicional que impõe obrigações estruturais ao Poder Público, se ausente prova da impossibilidade material de cumprimento.
(N.U 1003802-12.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025). Destaquei.

Nota-se, portanto, que verificada a omissão estatal e constatada a descontinuidade de serviço essencial, impõe-se a reforma da sentença para determinar que o Município de São José dos Quatro Marcos realize concurso público, nos moldes constitucional e legalmente previstos, visando ao provimento de cargos de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias, observando o quantitativo a ser delimitado por estudo de mapeamento da cobertura territorial.

A medida alinha-se aos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698, garantindo a efetividade do direito fundamental à saúde sem desconsiderar o espaço legítimo de atuação administrativa, pois, ainda que a via escolhida seja o concurso público, a determinação judicial se limita a impor a obrigação de recomposição do quadro funcional, em consonância com as finalidades constitucionais.

Desse modo, a intervenção jurisdicional mostra-se necessária e proporcional, impondo-se o provimento do recurso de apelação.

Forte nessas razões,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença recorrida, a fim de determinar que o
Município de São José dos Quatro Marcos o dever de adotar providências concretas, mediante concurso, após o devido estudo de mapeamento da cobertura territorial, para sanar a omissão e assegurar cobertura integral da população, respeitando os ditames constitucionais e a legislação específica que disciplina a atuação dos agentes comunitários

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025